Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito referente às parcelas n. 11 e 12 do contrato de financiamento veicular objeto dos autos; b) condenar a parte ré à devolução em dobro do valor de R$ 871,51, totalizando R$ 1.743,02, a título de repetição do indébito, e c) ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que inexiste qualquer cobrança indevida, exigência de valores abusivos ou encargos ilegais, tampouco a prática de ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Aduz que a mera cobrança não enseja repetição em dobro, já que ausente pagamento em excesso. Sustenta inexistir ato ilícito que justifique o direito à compensação por dano moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor fixado para a compensação por dano moral.
4. Em contrarrazões, a parte pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: a) verificar a existência de falha na prestação dos serviços; b) a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e c) o direito à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, ao compulsar os autos, constata-se que a recorrida recebeu inúmeras ligações de cobranças relativas às faturas de n. 11 e 12 do contrato de financiamento de veículo, embora tenha adimplindo os valores (ID 74059528). Nesse quadro, evidente a falha na prestação do serviço, ao realizar cobranças de valores já quitados.
9. Todavia, quanto à restituição em dobro do valor pago, a sentença deve ser reformada. Isso porque, a incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida; e c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor.
10. Com efeito, não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que a parte recorrida não realizou pagamento em duplicidade das parcelas - ou seja, não houve pagamento indevido, mas apenas cobrança indevida.
11. Deveras, a despeito das insistentes cobranças, a parte recorrida não efetuou novo pagamento, de modo que o simples fato de a ré ter reiterado a cobrança por meio de ligações telefônicas, sem que houvesse qualquer pagamento adicional, não autoriza a repetição do indébito. O que se impõe, portanto, é a declaração de inexigibilidade dos valores já adimplidos referentes às parcelas.
12. Quanto ao dano moral, este se configura diante da conduta abusiva da parte ré, que, além de realizar reiteradas cobranças desproporcionais por meio de ligações telefônicas e envio de inúmeros e-mails (ID 74059536), ainda promoveu a indevida negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes (ID 74059540). Tal situação, por si só, configura dano in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.
13. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
14. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
____________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: REsp. n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.